Tribunal: TJSP
Processo: 0007278-56.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Estelionato – Coesão e harmonia do quadro probatório – Dolo evidenciado - Condenação mantida.
Penas- Critérios dosimétrico inalterados.
Regime prisional fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie – Circunstâncias judicias desfavoráveis – Réu reincidente específico, ademais.

Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007278-56.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007278-56.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007278-56.2012.8.26.0576
Voto no 19.680 (3)
APELANTE: EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
MAGISTRADA: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Estelionato Coesão e harmonia do quadro probatório Dolo
evidenciado - Condenação mantida.
Penas- Critérios dosimétrico inalterados.
Regime prisional fechado
Subsistência
Fixação que se
coaduna com a espécie Circunstâncias judicias desfavoráveis
Réu reincidente específico, ademais.
Apelo defensivo desprovido.
A respeitável decisão de fls. 339/342, do digno juízo de
direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, cujo relatório
se adota, julgou procedente a presente ação, condenando Eduardo Antônio de
Oliveira por infração ao artigo 171, “caput”, do Código Penal, às penas de 02
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, sob regime prisional inicial fechado, e 24
dias-multa, no piso.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a Douta Defesa,
recurso de apelação, objetivando, em síntese, a absolvição, porque ausente o
dolo, argumentando que a conduta constitui mero ilícito civil. Subsidiariamente,
pede a redução das reprimendas e regime mais brando (fls. 356/360).
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 371/376).
É o relatório.
O inconformismo não comporta provimento.
Segura a prova da materialidade e da autoria do delito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007278-56.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/5
calcada na portaria inaugural (fl. 02) e boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem
como nos demais elementos cognitivos amealhados aos autos.
As conclusões a que chegou o ilustre julgador, aliás,
ficam ratificadas na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
O réu permaneceu em silêncio na delegacia. Em juízo,
disse que trabalhava como “procurador particular” junto ao INSS. No local, ouviu
Marilene falar sobre aposentadoria e lhe ofereceu o serviço. Cobrou pelo trabalho
e realizou o pedido de aposentadoria pela Internet. Como o segurando não
preenchia os requisitos, não foi possível concretizar o pleito. Acabou preso e por
isso não conseguiu dar continuidade aos trabalhos. Ao sair da cadeia, ressarciu o
casal, devolvendo-lhes a quantia de R$600,00. Não pretendia enganar a vítima.
A vítima, Marilene, por sua vez, contou que pagou ao
réu cerca de R$600,00, recebendo, como contraprestação, a promessa de que
obteria a aposentadoria do marido. Passados alguns meses, nada foi feito.
Tempos depois, o réu lhe procurou para devolver a quantia.
No mesmo sentido as palavras da vítima José Odracil,
quem acrescentou que ao ir ao INSS descobriu o engodo, eis que inexistente
qualquer pedido de aposentadoria em seu nome.
A testemunha Conceição, linhas gerais, confirmou que
o acusado se aproximou de Marilene na agência do INSS.
Cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima assume máxima relevância, sobretudo quando é coerente e harmônica
com os demais elementos probatórios, como no caso.
A hipótese, pois, era mesmo de condenação, sendo
certo que o acusado fez a vítima acreditar que ao lhe repassar a importância em
dinheiro e documentos, conseguiria obter o almejado benefício do INSS; no
entanto, o serviço junto à autarquia para atender à pretensão do idoso não foi
realizado, suportando, ele, a final prejuízo.
Realmente, com bem ponderado na r. sentença: “(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007278-56.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/5
se a vítima José Odracil não tinha atingido todos os requisitos para a obtenção da
aposentadoria, deveria tê-lo avisado, mas não o fez. Ainda o fato de ter sido
preso não o impediu de prestar 'seus serviços', porque a negociação e a
cobrança ocorreram bem antes de sua prisão. Assim, não há dúvidas de que o
acusado enganou as vítimas, cobrando por algo que não fez, resultando em
prejuízo para a vítima (...)” (fl. 341).
Hialinos, então, a materialidade, autoria e o elemento
subjetivo (dolo), sendo irrelevante o fato de, após o registro da ocorrência,
quando já passados quatro anos da consumação do delito, o réu ter restituído o
numerário, eis que o delito de estelionato consuma-se com a obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo alheio, pouco importando o tempo de desfrute da
vantagem indevida, não desaparecendo a prática ilícita nem mesmo com o
ressarcimento do dano.
Dessa forma, a conduta se subsume mesmo ao
descrito no artigo 171, “caput”, do Código Penal, ficando afastada a tese de
ocorrência de mero ilícito civil.
As
reprimendas,
criteriosamente
dosadas,
não
comportam alteração.
As bases foram fixadas em 02 anos, em razão do vasto
histórico criminal do acusado, a ostentar mais de uma dezena de condenações,
devidamente certificadas.
Vê-se, pois, que diante dos fundamentos externados o
acréscimo foi muito bem justificado pelo d. juízo, não se constatando ilegalidade
ou mesmo exagero.
Na segunda fase, pela reincidência específica, houve
acréscimo de 1/5, findando o escarmento em 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão, e 24 dias-multa.
E não era mesmo caso de se reconhecer a versão
judicial do réu como confissão, na medida em que refutou o engodo, no claro
intuito de minimizar significativamente sua conduta
disse que apenas se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007278-56.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/5
apossou do dinheiro para pagamento de seus serviços.
Impensável, cogitar-se, outrossim, de arrependimento
posterior, porquanto o ressarcimento se deu após o recebimento da denúncia.
No que tange ao regime prisional, o passado
desabonador de Eduardo, como visto, reincidente específico, com diversas
incursões na seara da criminalidade, justificam a fixação do regime prisional
fechado, certo que a opção por regime menos gravoso seria insuficiente à
prevenção e à reprovação da conduta praticada pelo apelante, evidenciada sua
personalidade desvirtuada, além do fato de que as condenações anteriores não
surtiram o esperado efeito pedagógico, em observância aos parâmetros
estabelecidos no artigo 59 do Estatuto Repressivo e à Súmula 440 do C. STJ.
De resto, tem-se que incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos
requisitos legais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, ficando mantida, por seus fundamentos, a respeitável decisão
recorrida.
MAURICIO VALALA
Relator